Tribunal: TJPA
Processo: 0872991-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872991-46.2020.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONFERIDO APENAS A SERVIDORES EFETIVOS. PROFESSOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA ADQUIRIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 19, DO ADCT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Dos autos se verifica que o Agravante não ingressou no serviço público por meio de concurso, enquadrando-se na regra de exceção do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe que os servidores públicos em exercício há pelo menos 5 anos da promulgação da atual Carta Magna detém o direito de serem considerados estáveis no serviço público.

2 -
Destaca-se que os servidores alcançados por esta estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce mediante prévia aprovação em concurso público.

3 -
O Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores estáveis por força do art. 19, do ADCT, possuem apenas o direito de permanecer nos quadros do Ente Público, não fazendo jus, no entanto, ao recebimento de vantagens privativas de ocupantes de cargo público efetivo, oriundos de concurso público.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Raimundo Ezequiel Rodrigues de Souza, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, o Autor ajuizou a ação pleiteando o pagamento dos valores retroativos referentes a sua progressão funcional no cargo de professor, ao argumento de que teria adquirido o direito em 2013, consoante previsão no PCCR, Lei nº 7.442/2010. Relatou que sua aposentadoria foi concedida em 2019 e somente nesta data foi efetuada a progressão do nível “I” para o “K”. Todavia, não lhe pagaram a diferença do entretempo anterior.

Os Requeridos apresentaram contestações arguindo: a ilegitimidade passiva do o Estado do Pará, haja vista que compete à autarquia previdenciária o pagamento dos proventos e demais benefícios ao servidor inativo; a ocorrência da prescrição; e a ausência de direito à percepção da progressão pelo servidor aposentado, mormente pelo fato de o Autor não ser concursado, logo, não goza de efetividade, mas tão somente a estabilidade prevista no art. 19 do ADTC, não lhe sendo possibilitado usufruir das vantagens previstas aos servidores efetivos.

Salientaram que a Lei nº. 7.442/2010 não poderia retroagir à data em que não se encontrava em vigor, especificamente com relação ao período compreendido entre 1983 e 2009.

Instado a se manifestar, o Parquet no 1º grau (Num. 9074730 - Pág. 1/12) opinou pela improcedência do pedido, ante a chamada estabilidade extraordinária da qual o Autor gozava, prevista no art. 19 do ADCT e que não se confunde com efetividade proveniente do provimento originário do cargo efetivo.

O Juízo a quo prolatou sentença e julgou improcedente o pedido fundado na inviabilidade progressão funcional, vez que não era servidor efetivo, isto é, não foi nomeado mediante aprovação em concurso público, não obstante ter alegado “ter sido efetivado mediante Decreto do Governador do Estado”, não lhe podendo ser aplicada a progressão prevista na lei estadual e destinada a servidores públicos efetivos.

Inconformado, RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA interpôs recurso de APELAÇÃO salientando que a sentença se caracterizou como citra petita e enfrentou tão somente a impossibilidade de progressão funcional ao Autor, o que sequer foi por ele pleiteado. Aduziu que a causa de pedir se refere aos prejuízos decorrentes da demora injustificada em apreciar o pedido de aposentadoria e os efeitos pecuniários dela, sendo que a progressão foi reconhecida pela Administração Pública pela via administrativa, mas sem os correspondentes valores retroativos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo e a condenação dos Apelados ao pagamento dos retroativos, desde a data em que a aposentadoria deveria ter sido concedida.

O IGEPREV e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões (Num. 9074739 - Pág. 1/9; Num. 9074741 - Pág. 1/16) defendendo a inexistência de direito adquirido de regime jurídico e a estrita observância ao princípio da legalidade, com arrimo no art. 5º, inciso II c/c art. 37, caput, ambos da CF/88, reiterando a impossibilidade de progressão funcional ao servidor com estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, motivo pelo qual requereram o não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Foi interposto recurso de Agravo Interno pelo senhor Raimundo Ezequiel Rodrigues de Souza, aduzindo que faz jus ao recebimento dos valores retroativos de progressão funcional, tendo em vista que em período pretérito à aposentadoria já havia implementado os requisitos para a progressão.

Salienta que já recebe a progressão funcional desde a concessão da aposentadoria e que o cerne recursal se cinge em receber os valores retroativos a 15 de setembro de 2013, quando requereu a aposentação.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Dos autos se verifica que o Agravante não ingressou no serviço público por meio de concurso, enquadrando-se na regra de exceção do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe que os servidores públicos em exercício há pelo menos 5 anos da promulgação da atual Carta Magna detém o direito de serem considerados estáveis no serviço público.

Esta previsão ocorreu em decorrência do fato de que antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, era comum a contratação de servidores públicos sem a prévia aprovação em concurso público, sendo assegurada a est
abilidade excepcional àqueles contratados até 5 anos antes da promulgação.

Destaca-se que os servidores alcançados por esta estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce mediante prévia aprovação em concurso público.

Acerca disto:

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. ( ADI 100, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

O Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores estáveis por força do art. 19, do ADCT, possuem apenas o direito de permanecer nos quadros do Ente Público, não fazendo jus, no entanto, ao recebimento de vantagens privativas de ocupantes de cargo público efetivo, oriundos de concurso público, conforme se lê:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICOESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que
o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
( ARE 981424 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019)

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Dos autos se verifica que o Agravante não ingressou no serviço público por meio de concurso, enquadrando-se na regra de exceção do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe que os servidores públicos em exercício há pelo menos 5 anos da promulgação da atual Carta Magna detém o direito de serem considerados estáveis no serviço público.

Esta previsão ocorreu em decorrência do fato de que antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, era comum a contratação de servidores públicos sem a prévia aprovação em concurso público, sendo assegurada a estabilidade excepcional àqueles contratados até 5 anos antes da promulgação.

Destaca-se que os servidores alcançados por esta estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce mediante prévia aprovação em concurso público.

Acerca disto:

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. ( ADI 100, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

O Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores estáveis por força do art. 19, do ADCT, possuem apenas o direito de permanecer nos quadros do Ente Público, não fazendo jus, no entanto, ao recebimento de vantagens privativas de ocupantes de cargo público efetivo, oriundos de concurso público, conforme se lê:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICOESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que
o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
( ARE 981424 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019)

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDA EM RELAÇÃO À 1ª REQUERIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. RESCISÓRIA CABÍVEL. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO COM ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ART. 37, II DA CF/88 E ART. 19, § 1º DO ADCT. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA ALCANÇAR EFETIVIDADE. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO RESCISÓRIA. À UNANIMIDADE. (...) (TJ-PA - AR: 00002849720108140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/10/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO FUNCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS COM ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EFETIVIDADE NO CARGO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO NOS MOLDES DO ART. 37 DA CF/88 PARA ALCANÇAR EFETIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO ANTERIOR. PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA APENAS À SERVIDORES EFETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise reside em verificar o direito dos Apelantes em ter reconhecida a efetividade no cargo público para efeito de concessão de progressão funcional. 2-O art. 19 do ADCT inseriu regra transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já exerciam função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos anteriores à Constituição, todavia, os servidores alcançados por referida estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce por meio de aprovação em concurso público, consoante a jurisprudência assentada pelo STF. 3-Não resta dúvida de que a estabilidade conferida por força do art. 19 do ADCT não leva à efetividade, sendo que esta somente pode ser alcançada por meio de ingresso na carreira decorrente de aprovação em cargo público, motivo pelo qual o § 1º do mencionado art. 19, coloca o tempo de serviço de referidos servidores, como título ao se submeterem a concurso para fins de efetivação. Portanto, não possuem direito à integração na carreira. 4-Não há como amparar o pleito dos Apelantes concernente no reconhecimento de efetividade no cargo público sob o argumento de terem prestado concurso interno, uma vez que a regra do art. 19 do ADCT fora criada para conferir estabilidade no serviço público aos servidores não admitidos na forma regulada no art. 37 da CF/88 e que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição. 5-Ademais, cabe enfatizar que resta pacífica na jurisprudência a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que não há que se falar em direito adquirido dos Apelantes. Precedentes. 6-Deste modo, não assiste direito aos Apelante ao reconhecimento da efetividade no cargo público, bem como, não há o direito à consequente progressão funcional, uma vez que a legislação (art. 18 da Lei 6.969/2007) permite apenas que referida vantagem seja concedida aos servidores públicos efetivos, ou seja, investidos por meio de concurso público na forma do art. 37 da CF/88, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença. 7-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00051106620128140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/02/2020)

Deste modo, não verifico elementos aptos a reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024